Tribunal: STF
Processo: HC 106991
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL NEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 


I – As alegações de ausência de fundamento para a custódia cautelar e o excesso de prazo da prisão não podem ser conhecidas, uma vez que não foram analisadas pelas instâncias antecedentes. Seu exame por esta Suprema Corte implicaria indevida e dúplice supressão de instância, com extravasamento dos limites de sua competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 




II – Por outro lado, a prisão cautelar, a princípio, se mostra suficientemente motivada para a garantia da instrução criminal e preservação da ordem pública, ante a periculosidade do paciente, verificada pela gravidade in concreto do crime, bem como pelo modus operandi mediante o qual foram praticados os delitos, além das ameaças e intimidações feitas às testemunhas. 




III – Não há qualquer indício, ao menos numa primeira apreciação da matéria, de excesso de prazo para o julgamento da ação penal, que, pelo contrário, vem sendo processada normalmente e em tempo razoável, inclusive com a confirmação da sentença de pronúncia no julgamento do recurso em sentido estrito ajuizado pelo paciente, sendo mantida a sua custódia cautelar. 




IV – No caso, não há afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, tampouco caracterizado o constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem, ainda que de ofício, considerando as vicissitudes do feito em comento. 




V – Habeas corpus não conhecido.